Tribunal: TJES
Processo: 5001850-51.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001850-51.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GIVALDO LEONIDIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5001850-51.2024.8.08.0038
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
GIVALDO LEONIDIO DOS SANTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA EM SENTENÇA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC) – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO EM R$5.000,00, EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DA TURMA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É incontroverso que o recorrido figura como consumidor e o recorrente como fornecedor de serviços financeiros, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC. Incide, portanto, a legislação consumerista, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), já que presente a hipossuficiência técnica do consumidor frente à instituição bancária.

2. O autor/recorrido alegou jamais ter contratado o cartão de crédito consignado nº 13753677, embora tenha sofrido descontos em seu benefício previdenciário. O banco não logrou êxito em comprovar a contratação regular, limitando-se a juntar documentos unilaterais. Ausente prova da manifestação de vontade do consumidor, correta a sentença que declarou nulo o contrato e determinou a suspensão dos descontos.

3. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente. A tese de engano justificável não se aplica, pois a instituição financeira possui o dever de cautela e segurança na formalização de contratos, não podendo transferir ao consumidor os riscos de sua atividade.

4. O desconto indevido sobre verba alimentar, percebida a título de benefício previdenciário, gera dano moral
in re ipsa
. O valor de R$5.000,00 fixado em primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a condição socioeconômica das partes e os precedentes desta Turma em casos análogos.

5. Diante da ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, esta merece ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)